Tribunal: TJMT
Processo: 1016774-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016774-76.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), 9° vara criminal (IMPETRADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (IMPETRANTE), LUIZ DE SOUZA - CPF: 460.455.701-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO, LUIZ DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

– PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do paciente, notadamente na grande quantidade e variedade de drogas apreendida “
15,590 kg (quinze quilogramas e quinhentos noventa gramas) de cocaína e 1,205 kg (um quilograma e duzentos e cinco gramas) de maconha.”

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois apresentam-se como insuficientes diante do quadro de maior gravidade delineado no caso, ainda que haja a presença de condições pessoais favoráveis.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016774-76.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO, LUIZ DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Weslei Silva De Carvalho
em favor de
LUIZ DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta-se que o paciente seria mera mula do tráfico, o decreto cautelar não possui fundamentação idônea e não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão, pois o delito imputado ao paciente não possui violência ou grave ameaça, além de ser primário e possuir bons antecedentes.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
102596962.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, esclarecendo que na data de 07 de setembro de 2021, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, pois foram apreendidos
“15,590 kg (quinze quilogramas e quinhentos noventa gramas) de cocaína e 1,205 kg (um quilograma e duzentos e cinco gramas) de maconha,
os quais ele levaria para a capital mineira
.”

ID.

103769482,

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
106776478.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO, LUIZ DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
LUIZ DE SOUZA,
apontando ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, estando ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, dispostos no art. 312 do CPP.

Consta na denúncia que
“[...] uma equipe da Polícia Rodoviária Federal estava realizando procedimento de fiscalização no ônibus de transporte de passageiros, placa HGJ-0581, que fazia a linha Porto Velho-RO – Mantena-MG, com o apoio do cão de faro Ector, que farejou o bagageiro do veículo e apontou a mala de numeração 58264650, que foi identificada como pertencente ao denunciado, e dentro da qual foram encontrados 04 (quatro) tabletes de substância análoga a maconha, cortados em partes menores, 15 (quinze) tabletes de substância análoga a cocaína, 01 (um) tablete de substância análoga a cloridrato de cocaína, 01 (um) celular da marca Motorola, de cor preta, e a quantia de R$ 1.515,00 (um mil e quinhentos e quinze reais).

Em ato contínuo, foi verificado que o denunciado estava sentado na poltrona n.° 46, porém, ao fazerem a busca no ônibus, os agentes federais notaram que o denunciado havia trocado de poltrona com outro passageiro, encontrando-se na poltrona n.° 32; ao ser questionado sobre o conteúdo da mala, o denunciado confessou que estava transportando as drogas da cidade de Cáceres/MT para a cidade de Belo Horizonte/MG, contando que recebeu o valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) de adiantamento para custear as despesas da viagem e que receberia mais R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quando fizesse a entrega das drogas. (...)

O laudo pericial n.o 3.14.2021.78902-01, acostado às fls. 18/19-IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pedra, formando embalagens do tipo “tablete”,
com massa de 1,110 kg (um quilograma e cento e dez gramas), 15 (quinze) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, formando embalagens do tipo “tablete”, com massa de 14,480 kg (quatorze quilogramas e quatrocentos e oitenta gramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA
, enquanto que 04 (quatro) porções de material vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências, e sementes, prensadas, formando embalagens do tipo “tablete”, com massa de 1,205 kg (um quilograma e duzentos e cinco gramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA),(...)”. Id.n.
106776478

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
grande quantidade de droga apreendida
,
bem como por possuir outros registros criminais.

Transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)

No presente feito, após a análise do auto de prisão em flagrante, estou convencida da materialidade delitiva e indícios da autoria apontados naquela peça.

Repare-se que, segundo consta no auto de prisão em flagrante, o indiciado se encontrava no ônibus placa HGJ-0581 linha Porto Velho - RO x Mantena – MG portando, ao ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal em fiscalização utilizando cães de faro,
01 tablete de cloridrato de cocaína, 15 tabletes de pasta base de cocaína e 4 tabletes de maconha (cortados em partes menores.)

Ademais, o indiciado afirmou que estava transportando drogas, da cidade de Cáceres-MT e levaria até Belo Horizonte-MT, recebendo antecipadamente R$ 1.300,00 para custear despesas da viagem e R$ 5.000,00 quando entregasse a droga; Diante disso o autuado foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

Vale ressaltar que o autuado já possui outras passagens policiais, bem como é usuário de entorpecentes.

Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que o flagrante trouxe indícios fortes de que ele se encontra traficando
, já que considerável quantia de entorpecentes foi apreendida em poder do Custodiado.

Insta salientar, ainda, que em que pese a existência de outras medidas cautelares substitutivas da segregação cautelar, estou convencida, nos termos do art. 282, § 6o do CPP, que apenas a drástica medida de segregação poderá assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao Indiciado, bem como pelas circunstâncias em que o crime teria sido praticado.

Transcrevo, por cabível, a Jurisprudência de Teses no 12 do STJ, que explicita o seguinte:

“A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, pelas circunstâncias em que foi praticado o delito (modus operandi)”.

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, parece claro que, no presente feito, e no que se refere ao indiciado, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado a ele.

Ao Poder Judiciário a tarefa de coibir tais condutas e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar, para garantir a serenidade do meio social, além de transmitir à Sociedade, a garantia de que a ordem pública está mantida.

Nesse diapasão, e homenageando a quem merece, cito o Professor Júlio Fabbrini Mirabete, que em sua obra Código de Processo Penal ensina:

(...)

Não se pode desconsiderar, por derradeiro, que é manso e pacífico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva.

POSTO ISSO, e levando em consideração os argumentos acima alinhavados, e nos termos no artigo 310, inciso II, c/c o artigo 313, inciso III, CONVERTO a prisão em flagrante lavrado em desfavor do indiciado LUIZ DE SOUZA, qualificado acima, em PRISÃO PREVENTIVA, por entender presente um dos requisitos que alicerçam tal medida cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)”

Em relação ao fundamento dos registros criminais, consignado pelo Juízo
a quo
, em consulta ao PJE, na origem constata-se que apesar de responder ao processo n.
0004214-77.2016.8.11.0006, por crime de tráfico na Cidade de Cáceres-MT, o paciente foi absolvido, nos termos do art. 386, III, do CPP.

Contudo, na hipótese, observa-se que foi apreendida grande quantidade de substância entorpecente –
“15,590 kg (quinze quilogramas e quinhentos noventa gramas) de cocaína e 1,205 kg (um quilograma e duzentos e cinco gramas) de maconha.

Assim, evidencia a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão também foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente
na grande quantidade e variedade de droga apreendida
em seu poder.

Portanto, mostra-se
notório
que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade e variedade de substância entorpecente apreendida.

O STJ é firme nas situações em que a quantidade e/ou a natureza dos entorpecentes e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e denotam a necessidade de se acautelar a ordem pública.

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO. INGRESSO FORÇADO. JUSTA CAUSA. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL.

1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na grande quantidade droga apreendida (110 pedras de crack), não há falar -se em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus
. (...) (HC 675.299/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)”

Diante desse cenário, entendo ser inadequada a substituição da segregação provisória por algumas das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois apresentam-se como insuficientes diante do quadro de maior gravidade delineado alhures, ainda que haja a presença de condições pessoais favoráveis.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021